Tribunal: TJDFT
Processo: 0753340-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753340-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E S P A C H O Na decisão de ID 55130120, esta Relatora não conheceu do recurso em razão da inadequação da via eleita. A agravante interpôs agravo interno no ID 56043226. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora